Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
1. Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se for detectado erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, verifica-se vício a ser sanado no tocante aos honorários advocatícios devidos à ré.
3. Na decisão recorrida está claro que a companhia aérea deu suporte material à autora, que, no entanto, optou por comprar novas passagem aérea em empresa diversa com datas de retorno distintas.
4. Embargos de Declaração opostos pela Autora e Ré conhecidos. Não providos os opostos pela Autor. Providos os opostos pela Ré. Maioria.